Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENOR. REDUÇÃO DO CONTATO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PAI. DESLOCAMENTO DE OUTRO ESTADO.
1. A visitação constitui direito do filho de conviver com o genitor não guardião e também deste (pai) em acompanhar e dirigir a educação do filho, buscando-se a situação ideal que assegure a convivência mais próxima possível para preservar o vínculo afetivo e saudável entre ambos.
2. A alegada carência financeira do genitor do menor em se deslocar interestadualmente para visitar o infante não tem o condão de justificar a ausência paterna por período superior ao fixado na decisão guerreada, ou transferir o ônus financeiro da viagem à genitora ou ao menor, não sendo também razoável que o infante se desloque ao destino da residência paterna.
3. Negou-se provimento ao recurso.